Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Sumária descrição da hipótese (fato relevante e pedido): Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revisão contratual de mútuo com descontos em conta corrente e cancelamento da autorização de débitos.
II. Questão em discussão: Breve relato da questão ou questões controvertidas objeto da apreciação judicial: Discute-se a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente nos contratos de mútuo, à luz da Resolução 4.790 do Banco Central.
III. Razões de decidir: Solução proposta e sucinta motivação: Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida pela Lei 10.820/03. Já nos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes, podendo ser denunciada a qualquer tempo conforme jurisprudência. O artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O cancelamento da autorização dos débitos automáticos altera apenas o modo de adimplir o empréstimo, sem modificar a obrigação entre as partes. No caso, a notificação extrajudicial demonstra que o recorrente revogou a autorização para descontos das parcelas dos empréstimos bancários em sua conta corrente.
IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
Legislação relevante citada: Lei 10.820/03; Resolução 4.790/2020 do Banco Central